Tribunal: TJMMG
Processo: 2000408-24.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000408-24.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 03/10/2024 Publicação: 16/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL AO SUFRÁGIO PASSIVO REJEITADA – MÉRITO – ARGUIÇÃO DE ERRO DE FATO E DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO, SUFICIENTE E CAPAZ DE COMPROVAR A PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ART. 166 DO CPM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Frederico Lucas Meireles Assunção e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Cb PM Frederico Lucas Meireles Assunção contra decisão do juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia para condenar o militar nas sanções do art. 166 do Código Penal Militar à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, conforme a r. sentença constante do evento 123. Narra a denúncia (fls. 01 e 05 do Evento n. 1 dos autos originários): [...] No dia 26/05/2022, o denunciado criticou publicamente assunto atinente à disciplina militar. Em 06/05/2022, o Sd PM Carlos Eduardo Dutra Pires encontrava-se escalado na função de rádio operador da 127ª Cia PM/22º BPM, quando envolveu-se numa discussão com o Cel PM Eugênio Pascoal da Cunha Valadares, Comandante da APM, em razão de uma vaga de estacionamento no pátio da companhia. Em 25/05/2022, uma denúncia apócrifa aportou na Ouvidoria da Polícia Militar, dando conta que o Cel PM Eugênio teria constrangido o Sd PM Carlos a franquear uma vaga no estacionamento da 127ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Cia/22º BPM, ameaçando-lhe de transferência para o Corpo da Guarda da APM. O denunciante, ainda, afirmou que, face à negativa do Sd PM Carlos em franquear a vaga, o Cel PM Eugênio retornou ao local e mostrou-lhe mensagens trocadas com outros oficiais superiores, com a finalidade de intimidá-lo. Ademais, o denunciante declarou que foi instaurado um processo em desfavor do Sd PM Carlos por insubordinação, o que culminou em sua transferência para o Corpo da Guarda da APM. Em virtude da denúncia, foi instaurado o Levantamento Inicial 457.644.1.1/2022-CPM. Na solução do referido procedimento, a Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira concluiu pela inveracidade do conteúdo denunciado anonimamente, arquivando a documentação. O denunciado, atuante nas redes sociais em temas relacionados à vida na caserna, tomou ciência dos fatos ocorridos entre o Sd PM Carlos e o Cel PM Eugênio, bem como da solução publicada no Levantamento Inicial. Inconformado com a conclusão dada ao procedimento, o denunciado publicou um vídeo em seu perfil na rede social “Instagram”, fazendo alusão aos fatos ocorridos na data pretérita. Em claro tom de crítica ao referido assunto, atinente à disciplina militar, o denunciado proferiu os seguintes dizeres: “Fala pessoal, boa noite, cabo Meireles, se liga nessa reflexão aqui. Houve um tempo que os homens eram maiores que os outros. O imperador era maior que o duque que era maior que o conde, que por sua vez era maior que o barão. O imperador submetia tudo e todos aos seus caprichos e vontades e isso faz muito tempo. Houve um tempo também em que os cidadãos eram mais poderosos que os outros, inclusive podendo os mais, prender os menos sem crime ou autorização de um juiz. Isso foi ontem nos tempos do famigerado RDPM. Hoje vivemos num tempo em que a vaidade e a soberba enganam, sugerindo serem mais poderosos que os outros. Parece que podem movimentar, transferir, bagunçar a vida de qualquer um que não lhe trate como um faraó ou um sultão, o que simplesmente lhe negue uma vaga no estacionamento de uma companhia PM. E haverá um dia em que o Código Penal Militar se aplicará a todos sem distinção. Um dia em que um coronel desobedecer a ordem de uma sentinela, também responderá um IPM e também será processado com base no artigo 164 do Código Penal Militar. Dia em que faltando autoridade moral, o transferidor também tem que ser transferido. Dia em que o garantidor de direitos, ainda que sentinela soldado, também terá seu direito garantido e sua autoridade preservada. Ai então seremos uma polícia mais firme justa e fraterna. Esse dia Pessoal pode ser em breve, pode ser amanhã. depende de cada um de nós. Fortes marchemos, a luta não pode parar. Tamo junto cabo Meireles.” A crítica proferida pelo denunciado teve ampla divulgação, afrontando a hierarquia e a disciplina militar. Diante do exposto, DENUNCIO o Cb PM Frederico Lucas Meireles Assunção como incurso no art. 166 (Publicação ou Crítica Indevida) do CPM, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado [...] A denúncia foi recebida em 22/05/2023, conforme se nota do evento 1 - RECE_DENUN2. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Ministério Público não arrolou testemunhas. Determinada a abertura de vista à Defesa Técnica, para fins do art. 417, § 2º, do CPPM, esta se manifestou no Evento 15. As testemunhas arroladas pela Defesa foram ouvidas, conforme se nota do Evento 37. Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada do Extrato de Registros Funcionais do acusado. A Defesa, por sua vez, não requereu diligência. Na fase do art. 428 do CPPM, as partes manifestaram pela apresentação de alegações finais em plenário. A Ata de Sessão de Julgamento foi juntada ao Evento 116. A sentença foi prolatada em 26/06/2024 (Evento 123 - SENT1). O Conselho Permanente de Justiça atuante na 3ª AJMe, por maioria de quatro votos, condenou o réu, ora apelante, bem como fixou a pena definitiva em 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis penal. Inconformada com a condenação, a defesa dispensou a audiência de leitura da sentença e apelou no próprio ato (evento 116 - ATA1). As razões de apelo constam do evento 137. Em seu recurso de apelação, a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do feito por violação do sistema acusatório, uma vez que a magistrada primeva não acolheu o pedido de arquivamento dos autos formulado pelo Parquet, o qual entendeu, inicialmente, pela atipicidade da conduta e violação do direito constitucional ao sufrágio passivo, consubstanciada na afronta ao direito do povo de escolher livremente os seus representantes, já que o vídeo contendo o posicionamento do réu, ora recorrente, pré-candidato às eleições, possuía o intuito único de informar a população sobre suas pretensões políticas e, com isto, proporcionar uma opção a mais de escolha nas urnas, inexistindo, desta forma, crítica a qualquer ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar. No mérito, insurge-se contra a condenação do militar aos argumentos de que o apelante não encaminhou a manifestação objeto dos autos à Ouvidoria da PMMG. Além disso, afirmou que o teor da “denúncia” anônima possui o mesmo conteúdo da manifestação extraída do Telegram, cuja autoria é atribuída ao Cb PM Geraldo Magela da Silva Moreira e não ao apelante, fato confirmado pela Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, então Corregedora. Sustentou que o resultado do levantamento inicial foi publicado em Boletim de acesso restrito, o qual não estava disponível ao acusado à época, fato que prejudicou a defesa do apelante. Disse que a referência utilizada pelo apelante na mensagem publicada no que tange ao período aristocrático foi uma forma de simbolizar a transição para o período democrático, destacando o avanço legislativo, despida, portanto, de crítica a assunto atinente à disciplina militar ou a ato de superior, mesmo porque enfatizou que ninguém está acima da lei. Disse, ainda, que inexistem elementos para se concluir que o recorrente pretendia referir-se exatamente à situação envolvendo o Cel Eugênio e o Sd PM Carlos Eduardo Dutra Pires, já que não citou qualquer nome. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Aduziu que o próprio Cel PM Eugênio declarou não conhecer o réu antes dos fatos narrados na denúncia, bem como não entendeu o vídeo como uma afronta a ele – Cel PM Eugênio. Ponderou que o apelante se valia da divulgação de vídeos apenas como forma de promover a sua candidatura eleitoral, já que não possuía verba suficiente, conforme atestado pela testemunha Marcelo de Faria Pereira Júnior, seu coordenador de campanha. Apontou que não restou comprovada nos autos a vontade livre e direcionada do condenado de praticar o delito de crítica indevida, porquanto o seu objetivo sempre foi o de compartilhar pretensões políticas. Por fim, destacou que a falta de compressão das normas eleitorais e militares levou o sentenciado a acreditar que sua pré-candidatura lhe conferia o direito previsto no art. 36-A, inciso V, da Lei n. 9.504/97, o que, em outras circunstâncias, tornaria a sua ação legítima. Ao final, requereu, verbis: I. A reforma da sentença condenatória de Evento 123 para absolver o apelante, nos termos do artigo 439, “b”, do CPPM, tendo em vista a manifesta atipicidade da conduta; II. A reforma da sentença condenatória de Evento 123, para absolver o apelante, nos termos do artigo 439, “b”, do CPPM, haja vista a existência da descriminante putativa contida no artigo 36, do Código Penal Militar; III. Subsidiariamente, no caso de não ser acolhida, a tese anterior, que seja apreciado o erro de direito, nos termos do artigo 35, do Código Penal Militar, considerando o erro na interpretação de lei, escusáveis pelos motivos expostos. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 140). Em relação à preliminar de violação ao sistema acusatório, o douto Parquet sustentou que a decisão de acolher ou não o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público não viola o sistema acusatório, tanto que, o STF suspendeu a eficácia do novo art. 28 do CPP, com a redação dada pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), atribuindo-lhe interpretação de acordo com o seu § 1º original, no sentido de que a autoridade judicial poderá submeter a matéria à revisão pela instância superior do Órgão Ministerial. No que tange à violação do direito ao sufrágio passivo, afirmou que os direitos à liberdade de expressão e às garantias de cunho político não podem acobertar condutas que ofendem os princípios, normas e valores castrenses. Afirmou que no julgamento da ADPF n. 475 realizado no dia 13/04/2023, o STF entendeu pela constitucionalidade do crime previsto no art. 166 do CPM, não havendo dúvidas quanto a aplicabilidade e a vigência do referido artigo. No mérito, aduziu que as notícias sobre as situações ocorridas dentro do ambiente militar podem atingir amplo compartilhamento pelos meios informais, bem como macular a imagem da corporação de maneira irreversível. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sustentou que seria muita coincidência o apelante mencionar exatamente o tema das vagas de estacionamento e referenciar “soldado, sentinela e coronel”, o que joga por terra a alegação defensiva de que o vídeo foi gravado dentro de um “contexto geral”. Asseverou que o apelante afrontou a hierarquia militar ao afirmar que “atualmente, a vaidade e a soberba de alguns fazem com que eles acreditem que são mais poderosos que outros e que, em virtude disso, podem exercer o seu poder de hierarquia para prejudicar os demais, simplesmente porque foram contrariados de algum modo”, razão pela qual deve ser mantida a condenação do recorrente. Disse que o art. 36-A, inciso V, da Lei n. 9.504/97 em nada se relaciona com a situação dos autos, portanto não possui o condão de legitimar o teor das falas de pré-candidatos, o que significa dizer que não houve erro ou má avaliação do sentenciado, mas somente vontade dirigida à publicação de crítica. Concluiu que não houve erro em relação a nenhuma circunstância que tornaria a conduta legítima, tampouco erro ou má avaliação da situação parte do apelante, devendo a condenação do apelante pelo cometimento do crime do art. 166 (Publicação ou Crítica Indevida) do CPM ser mantida nos exatos termos da sentença. Afirmou que não houve erro em relação a nenhuma circunstância que tornaria a conduta legítima, razão pela qual a condenação do apelante pelo cometimento do crime do art. 166 (publicação ou crítica Indevida) do CPM deve ser mantida nos exatos termos da sentença. Ao final, requereu o não acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, o desprovimento do recurso, devendo ser mantida a condenação do ora apelante pelo crime do art. 166 do CPM. A eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal opinou pela rejeição das preliminares arguidas pela defesa e pelo conhecimento do recurso interposto e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM Frederico Lucas Meireles Assunção nas sanções do art. 166 do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 166 (Publicação ou crítica indevida) do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A defesa do apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade do feito por violação do sistema acusatório, uma vez que a magistrada sentenciante não acolheu o pedido de arquivamento dos autos formulado pelo Promotor de Justiça Dr. Luiz Roberto Franca Lima (evento n. 8 dos autos correlatos), o qual entendeu pela atipicidade da conduta e por violação do direito constitucional ao sufrágio passivo. Diferentemente do alegado, a decisão que não acolheu o pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público, exarada pela douta magistrada de primeiro grau, não tem o condão de violar o sistema acusatório instituído pela lei. Conforme salientou a Ministério Público de primeiro grau, em sede de contrarrazões recursais, “em que pese a Lei n. 13.964/19, conhecida como Pacote Anticrime, tenha realizado mudanças significativas no âmbito do art. 28 do CPP, instituindo novo procedimento para o arquivamento, fato é que a interpretação realizada pelo STF a respeito do teor destes dispositivos modulou, de certa forma, como o procedimento será realizado na prática do Poder Judiciário.”. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, após a análise e julgamento das ações (ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305), assentou o entendimento no sentido de que, “ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial sobre a decisão, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.” Nesse sentido, é salutar que autoridade judicial competente submeta a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento. No caso vertente, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não ratificação do arquivamento do acervo investigatório, considerando “a presença de elementos de prova suficientes a justificar o prosseguimento da persecução penal em face do Cb PM Frederico Lucas de Meireles Assunção.” Assim, entendo que a magistrada a quo não só analisou a matéria com a acuidade que lhe é de costume, como agiu acertadamente ao enviar os autos à Procuradoria-Geral para revisão e emissão de parecer diante da divergência instaurada. Desta feita, rejeito a preliminar de nulidade do feito por violação ao sistema acusatório. Quanto à preliminar de violação do direito constitucional ao sufrágio passivo, consubstanciada na afronta ao direito do povo de escolher livremente os seus representantes, já que o vídeo contendo o posicionamento do recorrente, pré-candidato às eleições, possuía o intuito único de informar à população sobre as suas pretensões políticas e, com isto, proporcionar uma opção a mais de escolha nas urnas, inexistindo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 desta forma, crítica a qualquer ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar, mais uma vez razão não assiste ao apelante. Insta salientar que o exercício do direito à liberdade de expressão não possui caráter absoluto e, portanto, deve-se harmonizar com os demais direitos, encontrando limites nos demais bens jurídicos tutelados, ainda mais quando sopesados os princípios constitucionais da disciplina e da hierarquia, “reconhecidamente inatos à carreira militar”. Destarte, o direito de liberdade de expressão ou a livre manifestação do pensamento, consagrado no art. 5º, inciso IV, e no art. 220, ambos da Constituição Federal, “(...) como os demais direitos e garantias fundamentais, pode ser relativizado quando entrar em colisão com outros princípios igualmente constitucionais” (In “Memorando Circular n. 10.019.2/2019 – CG”, Polícia Militar de Minas Gerais Comando Geral, em 30/01/2019). Nesse sentido, conforme explanado acima, entendo que há limites que devem ser rigorosamente respeitados, sobretudo por militares que, apesar de terem o direito de se candidatar a cargos públicos, ainda continuam sujeitos às sanções do Código Penal Militar. Como bem salientou a magistrada a quo, “a lei eleitoral disciplina as eleições eleitorais, mas não se sobrepõe ao Código Penal Militar.” Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se da seguinte forma: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 166 DO DECRETO-LEI N. 1.001, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969. CÓDIGO PENAL MILITAR. CRÍTICA A ATO DE SUPERIOR OU A ASSUNTO ATINENTE À DISCIPLINA MILITAR, OU A QUALQUER RESOLUÇÃO DO GOVERNO. CONDUTA TIPIFICADA COMO CRIME MILITAR. DIREITOS FUNDAMENTAIS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PONDERAÇÃO ENTRE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. NORMA COMPATÍVEL COM O SISTEMA NORMATIVO-CONSTITUCIONAL VIGENTE. POSSIBILIDADE DE QUE SEJAM ANALISADAS E SOPESADAS TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DE CADA CASO CONCRETO. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DE TODAS AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...] 4. A previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a atos de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a hierarquia e a disciplina internas, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos vitais para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes todas as elementares do tipo penal. 5. Pedido julgado improcedente, tendo em vista a recepção do art. 166 do Código Penal Militar. (ADPF n. 475, Relator: Ministro Dias Toffoli, Julgamento: 13/04/2023). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Assim sendo, entendo que os direitos políticos e de liberdade de expressão não podem ser utilizados para encobrir possíveis práticas criminosas. Ao apelante, pré-candidato à época dos fatos, mesmo atuando como formador de opinião, cabia o respeito e à observância aos limites impostos pela lei militar. Desse modo, não se pode admitir que o direito fundamental ao sufrágio passivo seja utilizado como cortina de fumaça para legitimar atos infracionais ou delituosos. Com essas considerações, rejeito, também, essa preliminar arguida pela defesa. No mérito, a defesa alegou, incialmente, que não houve dolo e que inexistiu qualquer crítica direta do apelante a ato de superior ou a assunto atinente à disciplina militar, sendo, portanto, atípica a conduta praticada pelo militar; contudo, da detida apreciação do arcabouço probatório, não há nenhuma dúvida sobre a prática da conduta criminosa. Nota-se que o episódio envolvendo o Sd PM Carlos Eduardo Dutra Pires e o Cel PM Eugênio Pascoal da Cunha Valadares, nas dependências do 127ª Cia PM/22º BPM, serviu apenas como pano de fundo para os fatos que envolveram o apelante. Verifica-se dos autos que o apelante era pré-candidato a deputado estadual na época dos fatos e possuía diversos vídeos postados em redes sociais, nos quais fazia críticas e comentários a diversos temas coletivos. Verifica-se, ainda, que o discurso do apelante realizado por meio de um vídeo postado no dia 26 de maio de 2022 na rede social “Instagram”, iniciou-se com críticas lícitas à sociedade aristocrática, mas, logo depois, invadiu a matéria atinente à hierarquia e à disciplina militares, de forma indevida e ilícita. Percebe-se que o apelante, fazendo clara alusão ao antigo Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM), afirmou que, atualmente, a vaidade e a soberba de alguns os levam a acreditar que são mais poderosos que outros e que, em virtude disso, podem exercer o seu poder de hierarquia para prejudicar os demais, simplesmente porque foram contrariados de algum modo. No mesmo vídeo, em seu perfil na rede social “Instagram”, menciona a vaga no estacionamento de uma companhia da PM; as figuras do sentinela, do soldado e do coronel; o art. 164 do CPM; e a transferência de um militar, exatamente como consta no Levantamento Inicial n. 457.644.1.1/2022-CPM, instaurado pela Corregedoria para apurar o mencionado episódio envolvendo o Sd PM Carlos Eduardo Dutra Pires e o Cel PM Eugênio Pascoal da Cunha Valadares A meu ver restou consubstanciado o delito previsto no art. 166 do CPM quando o apelante teceu crítica à disciplina e a hierarquia militares ao citar os títulos monárquicos ao se referir a um coronel da Polícia Militar. Do mesmo modo, quando mencionou a instauração de procedimentos administrativos militares e a aplicação do Código Penal Militar, afirmando que "haverá um dia em que o Código Penal Militar se aplicará a todos sem distinção. Um dia em que um coronel desobedecer a ordem de uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 sentinela, também responderá um IPM e também será processado com base no artigo 164 do Código Penal Militar", e quando destacou que “parece que podem movimentar, transferir, bagunçar a vida de qualquer um que não lhe trate como um faraó ou um sultão, ou que simplesmente lhe negue uma vaga no estacionamento de uma companhia PM”. E, por fim, quando citou que o "dia em que o garantidor de direitos, ainda que sentinela soldado, também terá seu direito garantido e sua autoridade preservada. Ai então seremos uma polícia mais firme justa e fraterna”. Desta feita, conclui-se que a riqueza de detalhes apresentadas no vídeo, possibilitou o reconhecimento de fato específico (Levantamento Preliminar n. 457644.1.1 – 2022), sendo, assim, criticado publicamente (por meio de rede social) o episódio apurado pela Corregedoria da PMMG naquele expediente atinente à disciplina militar, restando comprovados, portanto, o dolo e a materialidade delitiva. Ressalte-se que o vídeo em destaque contou com amplo acesso do público no Instagram (3.667 visualizações, até a data do início das apurações), além de outros acessos nas demais redes sociais (Telegram e Whatsapp), expondo a Corporação Militar e seus integrantes. Quanto ao argumento defensivo de que a solução do levantamento inicial foi assinada pela Corregedora da Polícia Militar em julho de 2022 e que o vídeo foi gravado pelo apelante anteriormente à publicação da solução do Levantamento Inicial n. 457.644.1.1/2022-CPM, corroboro com o entendimento exposado pela magistrada sentenciante de que tal argumento, “por si só, não descaracteriza o conhecimento prévio dos fatos pelo acusado e a referência deles no vídeo em análise.” Independentemente do caminho do conhecimento da situação que envolveu o Sd PM Carlos Eduardo e o Cel PM Eugênio Pascoal, a alusão aos acontecimentos e a crítica à hierarquia e à disciplina militares se mostra indissociável do discurso publicado pelo apelante. Em relação ao pleito subsidiário de reconhecimento da atenuante por erro de direito, prevista no art. 35 do CPM, decorrente da interpretação equivocada da lei, igualmente não deve ser acolhido, tendo em vista que inexistiu erro a legitimar a conduta do réu, o qual possui acesso e conhecimento acerca das normas internas da Corporação, não podendo, por isto, ser abrandada a responsabilidade pelos seus atos. A Defesa Técnica alegou, ainda, a existência de erro de fato e de direito na situação apurada, requerendo a absolvição do apelante, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM. A meu ver, não merece prosperar a alegação de que o acusado pressupôs que ao abordar o assunto como o fez estaria acreditando ou atuando pela aparência de uma situação lícita, conforme se vê no art. 36-A da Lei n. 9.504/97. Isso porque o referido dispositivo, que dispõe sobre as hipóteses em que os atos realizados pelos pré-candidatos a mandato eletivo não configuram propaganda eleitoral, em nada se comunica à situação descrita, não tendo o condão de legitimar o teor dos discursos realizados por pré-candidatos, sobretudo quando feitos em tom de crítica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Conforme destacou o Ministério Público, “embora o acusado tenha gravado e publicado o vídeo com pretensão eleitoral, não se pode olvidar a existência de estatuto jurídico próprio da Polícia Militar de Minas Gerais.”. Dessa forma, concluo que não há como acolher as pretensões do ora apelante. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de outubro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator